Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-14.2020.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-14.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AUTOR), LUCINHA BERTOL - CPF: 047.764.241-18 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO ALVES RODRIGUES - CPF: 728.306.621-72 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LEMES - CPF: 017.649.991-18 (ASSISTENTE), MARCELA DE SOUSA ABREU (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCINHA BERTOL - CPF: 047.764.241-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000467-14.2020.8.11.0087

APELANTE: LUCINHA BERTOL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETO COMUMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO], BEM COMO DE UMA FOLHA DE ANOTAÇÕES COM NOME DE POSSÍVEIS “CLIENTES” DA RÉ – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na residência.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000467-14.2020.8.11.0087

APELANTE: LUCINHA BERTOL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucinha Bertol,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Guarantã do Norte,
que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, e, por consequência, requer a absolvição por ausência de materialidade delitiva. Quando não, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000467-14.2020.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Lucinha Bertol
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos de inquérito policial que, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 11h40min, na Linha Páscoa II, zona rural, nesta comarca de Guarantã do Norte/MT, a denunciada LUCINHA BERTOL com consciência e vontade, e ciente do caráter ilícito de sua conduta, teve em depósito e guardou, ainda que gratuitamente,
01 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 4,7 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 7,5 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 2,6 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) bilhetes com nomes de usuários e a quantia em dinheiro no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco) reais
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os investigadores de polícia receberam informações de que a denunciada LUCINHA BERTOL estava comercializando drogas em sua residência, bem como receberam a informação de que, naquela data, duas pessoas tinham se deslocado até à chácara, onde reside a denunciada, para comprar entorpecentes.

Infere-se nos autos que, os policiais montaram uma campana na Linha da Páscoa II e lograram êxito em localizar as duas pessoas que provavelmente deslocaram-se até a chácara com a finalidade de comprar drogas.

Ato contínuo, os policiais juntamente com Marcos e Marcela, dirigiram-se até a chácara da denunciada, ocasião em que esta ao visualizar o automóvel e os investigadores de polícia, saiu correndo para os fundos da residência e tentou engolir os papéis com os nomes dos usuários que estavam em débito com ela.

Apurou-se que os policiais conseguiram retirar a lista, já rasgada, da boca da denunciada.

Em seguida, mediante autorização da denunciada, os investigadores de polícia adentraram na residência e realizaram buscas, logrando êxito ao encontrar 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,7 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 7,5 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 2,6 gramas, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) bilhetes com nomes de usuários e a quantia em dinheiro no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco) reais em notas trocadas, tudo a indicar a traficância nessa urbe”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal da apelante, condenando-a pela prática do crime descrito na peça acusatória.

A preliminar suscitada pela defesa, consistente na declaração de nulidade das provas obtidas, a seu entender, ilicitamente, na verdade diz respeito ao mérito da presente ação penal, porquanto sua pretensão é a
absolvição
da apelante com base na ausência de materialidade da prática delituosa, não se tratando, pois, de questão meramente processual.

Em outras palavras: a defesa
não
postula o reconhecimento de nenhuma nulidade processual, mas a absolvição da ré com fundamento na inexistência de prova da existência do fato, razão pela qual examino sua tese no mérito recursal.

Não obstante o esforço empreendido pela defesa da recorrente, entendo que não procede a alegação de inexistência de materialidade do crime imputado na peça acusatória.

A diligência policial de busca e apreensão domiciliar decorreu de informações de moradores da região no sentido de que a apelante, Lucinha Bertol, vulgo “Loira”, estava comercializando entorpecentes na chácara onde residia, e que duas pessoas, que usavam uma motocicleta, estavam lá comprando drogas.

Diante dessas informações, os policiais civis – Danilo Alves Rodrigues e Adenilson Alves Matos – fizeram campana nas imediações do local e visualizaram a motocicleta noticiada, motivando assim a abordagem do veículo.

Durante a diligência policial, o mototaxista, Marcos Antônio Sousa Lemes, afirmou que havia sido contratado pela passageira – Marcela –, para irem a uma chácara localizada na “Pascoa II”, onde iria buscar entorpecentes, e que daria um pouco a ele.

Assim, os agentes se dirigiram, juntamente com Marcos e Marcela, até a residência da recorrente e lá encontraram “
1 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 4,7 gramas, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 7,5 gramas, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 2,6 gramas, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) bilhetes com nomes de usuários e a quantia em dinheiro no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco) reais em notas trocadas”
(auto de apreensão – p. 15 do id. 32135435).

Destaco trechos dos depoimentos judiciais dos policiais civis supracitados,
in verbis
:

“[...]
Que no dia do fato recebemos a informação de que duas pessoas iriam até a chácara da Lucinha Bertol para realizar a compra de entorpecentes
.
Diante da informação a gente ficou ali de campana na estrada ali da linha da Páscoa
, próximo ao IFMT, aguardando que essas duas pessoas voltassem desse sítio dela. Após algumas horas naquele local, essas duas pessoas vieram da residência dela, sentido a cidade, onde ambos foram abordados e revistados, mas não foi localizado nada. Porém, durante a entrevista, com essas duas pessoas de nomes Marcela e Marcos, ambos contaram histórias totalmente diferentes sobre o motivo de estarem ali naquele local. Aí, após algum tempo,
o Marcos decidiu colaborar com a equipe policial falando a verdade, dizendo que teria ido ao sítio da Lucinha com a Marcela, onde faria tipo um frete, e a Marcela acabaria entregando um pouco de droga para ele, e ele nos levou até o sítio da Lucinha
. No momento em que estávamos chegando com a viatura, a Lucinha percebeu e já saiu pelos fundos da casa dela, aí ela foi observada pelos policiais
e com ela foi encontrada uma lista com diversos nomes relacionados à mercancia de droga
, quem estava devendo, quem não estava, e cadastro de membros da facção criminosa, com endereço, nome, telefone, e dentro da residência foram encontradas porções de maconha, cocaína, dinheiro e balança de precisão.
Que no ato da apreensão a Lucinha negou que as drogas era pra venda, falou que era para uso, mas diante dessas circunstâncias ai, dela querer correr, dela querer ter rasgado aquelas folhas de anotações, e as drogas estavam muito bem escondidas, uma inclusive dentro de um urso de pelúcia, é pouco provável que seja para uso
. [...] Que o Marcos falou para a gente que fazia alguns fretes como mototáxi,
inclusive falou que já tinha ido outras vezes ali na chácara da Lucinha levando outras pessoas para comprar droga
. Que no dia ele e a Marcela foram abordados voltando da casa da Lucinha, mas não foi encontrado nada com eles. Que o frete que me refiro é o fato de o Marcos ir com a Marcela lá e ela pagar ele com droga, ia dar um pouquinho de droga para ele, segundo ele. [...]
Que quando estávamos chegando na chácara da Lucinha, ela visualizou a viatura e saiu correndo para os fundos da casa, tentando rasgar e engolir essa lista
. Que quanto a essa lista não consigo lembrar todos os nomes que estavam nela, mas lembro que tinha o Biu, o Cleitinho, todos conhecidos nosso com outros registros criminais. Na verdade,
quase a totalidade dessa lista era conhecida do meio policial
. [...]”
(Danilo Alves Rodrigues).

“[...]
Essa situação doutor é um caso onde a gente já vinha monitorando a Lucinha Bertol. Chegavam informações para a gente que tinha alguém comercializando entorpecentes ali para o lado da linha da Páscoa, e a princípio a gente não sabia quem era e nem onde que era exatamente esse local, só sabíamos que quem estava vendendo era uma tal de “Loura”. Aí nesse dia a gente recebeu a informação de que a Marcela e o Marcos tinham saído para o rumo dessa Páscoa para buscar droga
, aí a gente esperou eles voltarem ali na entrada do IFMT.
Que foi o Marcos que indicou o local exato da casa da Lucinha
. Que com o Marcos e a Marcela não foi encontrado droga. Que a Marcela tinha falado que eles foram procurar um rio para pescar, mas ali nas proximidades não existe nenhum rio, e eles não estavam com nenhuma vara de pesca. Que o Marcos não foi ouvido na delegacia porque quando ele estava na sala esperando a confecção do B.O ele fugiu, e aí fizemos várias diligências para encontrá-lo, mas não achamos. Que a Marcela não fugiu também porque no momento que o Marcos fugiu ela estava sendo ouvida.
Que quando estávamos chegando no sítio ela avistou a gente e fugiu para os fundos com a lista dentro da boca. Essa lista trazia os nomes das pessoas que estavam devendo, e eram todos conhecidos da polícia
. Aí pegamos a lista, e
na residência encontramos droga no quarto dela, dentro do ursinho tinha droga escondida
.
Que não me recordo a quantidade, mas foi encontrado maconha e pasta-base de cocaína, e tinha dinheiro trocado e uma balança de precisão também
. Que num primeiro momento ela falou que não tinha nada, mas depois que achamos a droga ela falou que era usuária, mas a gente já tinha informações né, e no dia ela correu né, tentou sumir com a lista das pessoas que estavam devendo ela. [...]”
(Adenilson Alves Matos).

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconheço que houve justa causa para a busca domiciliar, notadamente porque, além existirem informações anteriores sobre a traficância no local, os policiais civis, antes de adentrarem na residência, fizeram a abordagem de dois indivíduos que foram ali buscar entorpecentes.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Ademais, esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – NÃO VIOLA O ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).”
(TJMT,AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2019)

Diante desse contexto, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na residência da apelante, sem autorização judicial.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O art. 5o, XI, da Constituição consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo
em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

2. A inviolabilidade de sua morada é uma das
expressões do direito à intimidade do indivíduo
, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O
STF definiu
, em
repercussão geral
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo
- a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
,
devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da
Convenção Americana de Direitos Humanos
, cujo
art. 11.2
, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe:
‘Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada
,
em sua família
,
em seu domicílio
ou
em sua correspondência
, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação’.

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito
,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
[...]”
[STJ, RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019].

“[...] 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que,
nos casos de crime permanente
,
não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio
quando
configurada justa causa para a medida
, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.

2. De acordo com reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça - STJ,
o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ é do tipo permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, ainda que sem mandado judicial para tanto.

3. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616, acrescentou a necessidade de configuração de justa causa para a ação policial, o que ocorreu na hipótese, uma vez que
investigações anteriores indicaram que o local seria esconderijo de grande quantidade de entorpecente
,
foi realizada campana na região para posterior definição do local exato da empreitada policial
[...]”
[STJ, RHC 94.285/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019].

Não se visualiza, portanto, nenhuma ilegalidade na busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sem a apresentação de mandado, pois, tal medida excepcional, é perfeitamente admissível quando
houver fundada suspeita
da prática de crime de natureza permanente, como no caso em exame.

Nesse sentido:

“[...] 1 – Quando se está diante de
crime de natureza permanente
, possibilita-se
o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante
,
independentemente de ordem judicial
, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas com base em reiteradas denúncias anônimas. Ademais, ao chegar em frente ao imóvel os policiais efetivamente presenciaram um indivíduo que acabara de adquirir drogas juntamente com o apelante, gritando e correndo para dentro da residência, alertando sobre a chegada da guarnição policial [...]”
[TJMT, Ap. 7031/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018].

“[...] Tratando-se de crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’, não há se falar em violação de domicílio por ausência de ordem judicial para a busca, porquanto de natureza permanente – cuja consumação se protrai no tempo. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal) [...]”
[TJMT, Ap. 69302/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

Quanto à autoria, convém registrar que a própria apelante confessou, em juízo, ser de sua propriedade os entorpecentes encontrados, porém que seriam para seu uso.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais civis foram firmes em apontar a ré como autora do delito de tráfico de drogas, inexistindo nos autos indícios de que eles, por alguma razão, tivessem interesse em atribuir à acusada falsamente a prática de crime tão grave.

Cito precedente deste Sodalício:

“[...] Imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP no 25351/2012) [...]”
[Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

Aliás, este é o entendimento do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De igual forma, não há se falar em desclassificação para o delito de uso.

Conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais civis – relatando a existência de denúncias pretéritas quanto à prática da traficância pela recorrente –, e, ainda, da localização de objeto comumente utilizado no seu preparo e multiplicação [
balança de precisão
]
, bem como de uma folha com anotações de prováveis “clientes” da ré, além de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) em notas trocadas,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que a apelante possui duas outras condenações por tráfico de drogas, uma da Comarca de Guarantã do Norte, outra da Comarca de Sinop.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Destarte, evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020